Tribunal: CARF
Processo: 10509.000029/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente..

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10509.000029/2009-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.796 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIED. ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 1140.155- 6a Turma da DRJ/REC (fls 321/331):

Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06 do processo
eletrônico), em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, já qualificado nos autos, foi constatada a prestação de
informação dos dados de embarque da mercadoria, no Sistema Integrado de Comercio
Exterior (Siscomex), fora do prazo estabelecido na legislação, no ano de 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000029/2009-71
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000029/2009-71

relativamente a 64 (sessenta e quatro) embarques realizados no Aeroporto Internacional
de salvador (SalvadorBA), em 44 (quarenta e quatro) vôos representados pelo
interessado.
Foi elaborado quadro contendo a relação de ocorrências nas quais os dados de embarque
das mercadorias foram informados fora do prazo, ordenados por data de embarque e
número de vôo. Em todos os casos listados foi extrapolado o prazo de 2 (dois) dias, para
informação dos dados de embarque, quando se trata de transporte por via aérea, previsto
no art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27/04/1994, com redação dada pela IN
SRF n° 510/2005, contados de acordo com a legislação especifica art.210 da Lei n°
5.172, de 25/10/1966 Código Tributário Nacional.
A auditoria fiscal relata que a tipificação legal atualmente em vigor para a imposição da
penalidade para o caso em tela é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decretolei n°
37, de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003 e que a multa será
aplicada uma única vez por veiculo transportador, pela omissão de prestar as
informações exigidas no prazo regulamentar, independentemente do número de
declarações de exportação (embarques), perfazendo um total de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais).
Devidamente cientificada, a contribuinte apresenta impugnação, aduzindo, inicialmente,
que é empresa de transporte aéreo internacional, autorizada a operar no Brasil desde
1997 e, posteriormente, os seguintes fundamentos:
I. PRELIMINAR:
a) o Auto de Infração seria nulo por não existir uma identificação precisa do ato
praticado pela Impugnante que teria ensejado a autuação, o que afrontaria o art. 10, III,
do Decreto n° 70.235/72. Ou seja, a despeito de capitular a pretensa irregularidade
cometida pela Impugnante como suposto embaraço a ação de fiscalização, o Sr. Auditor
Fiscal a fundamenta na ausência de informação ou informação prestada com atraso
sobre veiculo ou carga nele transportada, o que, além de contrariar o "motivo" do Auto,
amplia demasiadamente as hipóteses que poderiam ter motivado a autuação, subtraindo
da Impugnante o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pela Constituição
Federal do Brasil. Cita doutrinas que julga pertinentes; b) além disso, o Auto de
Infração seria nulo por ter a autuação afrontado o art. 10, IV, do Decreto 70.235/72,
utilizando a norma do art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28, de 1994, com a
redação dada pela Instrução Normativa SRF no 510, de 2005 para embarques ocorridos
no ano de 2004, ou seja, anteriores à vigência da nova redação, 15 de fevereiro de 2005.
Na época dos registros em debate, o art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/1994,
não consignava, de forma objetiva, um prazo para o registro dos dados de mercadoria
embarcada para o exterior, tampouco precisava o prazo de "dois dias" para tal registro,
prazo este que somente viria a ser previsto pela IN n° 510/2005; c) A despeito dessa
extemporaneidade, as Autoridades Alfandegárias, por pretensa violação ao prazo de 2
dias que sequer vigorava à época dos fatos multaram a Impugnante nos termos do artigo
107, inciso IV, alínea "e" do DecretoLei n° 37/66, com nova redação dada pelo artigo
77 da Lei n° 10.833/03, retroagindo norma com o fim único e exclusivo de penalizar o
contribuinte o que fere frontalmente inúmeros princípios que norteiam as atividades da
Administração Pública, dentre os quais o Principio da Legalidade, da Irretroatividade e
o da Segurança Jurídica. Transcreve trechos de ementas de julgados do STJ; II
MÉRITO:
a) Não ocorreu a conduta prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n°
37/66, com nova redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, reproduz esse
dispositivo legal, o qual só se aplica quando há um evidente descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal.
Entretanto, como já dito, à época dos embarques em tela inexistia um prazo definido
para que o transportador os registrasse no SISCOMEX.
Logo, não seria possível à Impugnante, por óbvio, ultrapassar um período de tempo não
definido; b) ainda que o fiscal autuante tivesse utilizado como base legal a redação
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000029/2009-71

vigente da IN RFB n° 28/1994, deveria ter observado os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para aferir o lapso de tempo transcorrido entre o embarque das
cargas e o registro dos seus dados, interpretando de maneira sensata e razoável a
expressão "imediatamente após". Colaciona doutrina para explanar esses princípios e
alega que inexistiu no Auto de Infração em referência, o liame lógico entre o conteúdo e
o motivo; c) pela indisponibilidade constante do Siscomex em 2004, solicita que seja
resgatada a memória das panes de sistema ocorridas à época a fim de que se constate a
ocorrência das falhas, as quais deram causa ao registro em atraso por parte dos usuários
do SISCOMEX, sem culpa da Impugnante.
Por fim, requer:
I. seja declarado nulo por vicio formal o presente Auto de Infração, tanto pela falta de
nexo causal entre a conduta dita irregular e a penalidade aplicada, como em razão da
ausência de fundamentação legal valida, em afronta ao art. 10 do Decreto 70.235/72, ou
II. julgado improcedente pela inocorrência da hipótese legal da multa ora contestada e
pelo desrespeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
pela Autoridade Impugnada, bem como pelas constantes falhas verificadas no sistema
SISCOMEX, fatos que isentam de culpa a Impugnante no atraso alegado, com o
conseqüente cancelamento da multa ora combatida.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004 Registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à
exportação.
Realização Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
sujeitando o infrator à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decretolei no 37, de 18 de novembro de 1966.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “a” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005, e IN RFB no 1.096, de 13 de dezembro de
2010.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 341/389), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e- deve ser conhecido.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000029/2009-71

No Recurso Voluntário, a Recorrente alegou em síntese os seguintes itens:
I.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE ADMINISTRATIVA
II.
APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Analisemos cada um deles:

III.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE ADMINISTRATIVA
Alega a Recorrente que a aplicação da multa em análise ofende aos princípios
constitucionais da legalidade, razoabilidade e finalidade.
A base legal da multa aplicada, art. 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo Art. 77 da Lei no 10.833/2003, que dispõe, in verbis:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
A Recorrente foi intimada a recolher multa pelo atraso no registro de embarque de
mercadorias exportadas no sistema Sicomex-Mantra. A Recorrente não nega a infração, mas
questiona a aplicação da multa.
Cumpre anotar que a decisão recorrida aplicou ao caso a legislação
superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instrumental,
nos termos do art. 37, caput, da IN SRF n.° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n.°
1.096, de 13 de dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Como não houve recurso de ofício, não cabe a este tribunal se pronunciar sobre
esse aspecto.
Quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais, cumpre apenas anotar
que a multa foi aplicada com base na lei vigente e essa determinação legal se impõe tanto à
fiscalização quanto aos julgadores. Conforme sumulado neste CARF, não é permitido aos
julgadores afastarem a lei com base em suposta ilegalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000029/2009-71

Portanto, com base na Súmula 2 do CARF, é imperioso concluir que não assiste
razão à Recorrente.

IV.
APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

A Recorrente defende a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102
do Decreto-Lei no. 37/66 ao presente caso.
Contudo, nesse ponto, a jurisprudência deste CARF também se consolidou em
outro sentido:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, também não assiste razão à Recorrente neste ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital